Tribunal: STJ
Processo: 5094994-62.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176287 - RJ (2024/0388553-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE FIUZA DE BRAGANÇA - RJ121320
DANIELLE ARAUJO DE MEDEIROS TILIO - RJ176368
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 66a34997-4d86-47da-8789-1c0a974902a9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176287 - RJ (2024/0388553-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE FIUZA DE BRAGANÇA - RJ121320
DANIELLE ARAUJO DE MEDEIROS TILIO - RJ176368
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão
LOJAS AMERICANAS S/A
proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls.
3.402/3.429e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PIS E
COFINS. CREDITAMENTO. TEMAS NS. 779 E 780 DO STJ.
CONDOMÍNIO E REFRIGERAÇÃO. CONCEITO DE INSUMO. NÃO
ENQUADRAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS.
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II – Esta Corte examinou a matéria em recurso repetitivo Temas n. 779 e
780 do STJ, firmando as seguintes teses: a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
III – Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias
ordinárias, analisar, observados os critérios da essencialidade ou da
relevância, em cotejo com o objeto social da empresa e à vista das provas
produzidas a possibilidade de creditamento.
IV – A Corte de origem, a partir da análise dos elementos fáticos presentes
nos autos, concluiu que as despesas com pagamento de condomínio e
refrigeração consistem em despesas operacionais do negócio, não se
enquadrando nas hipóteses do benefício pretendido. Rever tal
entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão de autorizar o
creditamento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ.
V – Acerca do cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário das provas e
pode
indeferir,
fundamentadamente,
aquelas
que
considerar
desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado,
não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento. Precedentes.
VI – O tribunal a quo adotou entendimento pacificado nesta Corte no
sentido de que a declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância
com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração
do prejuízo sofrido pela parte.
VII – O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea
c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do dissídio jurisprudencial, quando, para a comprovação
da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame
de fatos e provas.
VIII – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradições (art. 1.022, I,
do CPC) e omissões (art. 1.022, II, do CPC), porquanto desconsiderou a argumentação
aduzida em seu Agravo Interno, especialmente sobre a necessidade de produção de
provas periciais e documentais suplementares para comprovar as despesas com
refrigeração e energia térmica, essenciais para a atividade da empresa, o que
configura a omissão. Também não se manifestou sobre os dispositivos legais e
constitucionais mencionados pela Embargante, como os princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, e a inafastabilidade da apreciação jurisdicional
(art. 5o,
, LIV, LV e XXXV, da Constituição da República).
caput
Alega a contradição no acórdão embargado ao afirmar que não houve
omissão no acórdão recorrido, apesar de o Tribunal de origem
não ter

apreciado conclusivamente os dispositivos legais e constitucionais mencionados e,
ainda, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental ao argumento de
que faltariam documentos comprobatórios e demonstrações das alegações feitas em
sua Petição Inicial. Ademais, o acórdão embargado reconheceu que as despesas com
Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

condomínio e refrigeração são necessárias, mas negou o direito ao creditamento por
não considerá-las imprescindíveis, o que contraria o art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 e a jurisprudência do STJ.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 3.448e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
de lege lata
possível,
, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado,
o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes,
que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(
São Paulo, Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

Nos pontos questionados, o acórdão embargado manteve a decisão
monocrática, não conhecendo do recurso especial.
A alegação de omissão, por sua vez, diz respeito ao próprio mérito do
recurso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Acurada análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Ressalto que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
.
error in judicando
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CARACT
ERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. No caso em exame, o
dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a ser
sanada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 308.455/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
03/09/2013
10/09/2013

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I
E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
(...) 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do
acórdão, e não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a
jurisprudência em caso análogo - error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 438.306/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2014
20/05/2014

No tocante à contradição, é firme o posicionamento desta Corte, segundo o
qual a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador.
Considerada tal premissa, indene de dúvida que o vício alegado não se
encontra presente no acórdão embargado.
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/05/2017
22/05/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
CPC/1973).
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
05/08/2015
14/08/2015
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1221142/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
14/12/2017

Assim, a pretexto de omissão e contradição, a irresignação objetiva a
revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão
monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47570176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: 1c02b228-96b8-48fd-8d50-04de745469dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.176.287 / RJ
Número Registro: 2024/0388553-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50949946220204025101
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE FIUZA DE BRAGANÇA - RJ121320
DANIELLE ARAUJO DE MEDEIROS TILIO - RJ176368
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL HENRIQUE FIUZA DE BRAGANÇA - RJ121320
DANIELLE ARAUJO DE MEDEIROS TILIO - RJ176368
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48266083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: f7697bb2-82dc-4621-b7c0-ce2fab9840d3

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: f7697bb2-82dc-4621-b7c0-ce2fab9840d3